Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. Conforme dispõe a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Reconhecida prejudicialidade externa que interfere na exigibilidade do crédito e, portanto, no deslinde da execução fiscal, deve ser determinada a suspensão do processo executivo, na forma do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.